Tribunal: TJDFT
Processo: 0708799-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708799-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: L. B. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: ILKA MARIA NASCIMENTO BRAIDE ALMEIDA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E S P A C H O Em 30 de julho de 2021, publicou-se o acórdão de mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 13 (processo no 0005057-03.2018.8.07.0000) com a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração, os quais ainda estão pendentes de julgamento. Desse modo, sendo essa a hipótese dos autos, tendo em vista a determinação de sobrestamento dos processos com tema semelhante e não definido o termo final, DETERMINO a SUSPENSÃO do andamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR 13 (CPC, art. 982, inciso I). Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator